Tribunal: STF
Processo: RE 87453
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
PROCESSO CRIME. NULIDADE DA CITAÇÃO.
          E NULA A CITAÇÃO POR EDITAL QUE NÃO MENCIONA O DIA EM
QUE O CITANDO DEVERA COMPARECER EM JUÍZO PARA SER INTERROGADO E
NÃO PRECEDIDA DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, ENCARREGADO DA
DILIGENCIA, PORTANDO POR FÉ NÃO TER ENCONTRADO O RÉU.
          A CITAÇÃO NULA, POR FALTA DE FORMALIDADE ESSENCIAL,
IMPORTA EM FALTA DE CITAÇÃO E ESTA SOMENTE PODE SER DISPENSADA
EM FACE DO COMPARECIMENTO PESSOAL DO RÉU PARA SER INTERROGADO
E SE VER PROCESSAR.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO PERMISSIVO DA
LETRA "D" E PROVIDO PARA O FIM DE SER ANULADO O PROCESSO A PARTIR
DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO POR EDITAL.